Tribunal: TJDFT
Processo: 0733603-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733603-76.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DIANA RIBEIRO DE MACEDO NAVES RECORRIDOS: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. CIÊNCIA INQUESTIONÁVEL DA GESTANTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBERTURA RECUSADA. LEGALIDADE. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata." (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. A gestação humana normal dura, em média, entre 38 e 42 semanas, a contar da data da última menstruação (DUM). O parto na 39a é considerado "a termo" porque ocorre no tempo natural, não havendo, pelo simples decurso de prazo, urgência médica. 3. A conclusão de uma gestação é fato absolutamente previsível. Qualquer gestante tem a data provável do parto natural, indicada no pré-natal com margem mínima de imprecisão. 4. O entendimento de que o simples exaurimento do prazo gestacional caracterizaria urgência médica para sua resolução teria, por consequência, a dispensa automática do cumprimento de qualquer prazo de carência para cobertura de parto por plano de saúde. Toda gestação termina um dia. 5. O término de gestação a termo, com o nascimento do concepto maduro, não é ocorrência imprevisível ou imprevista e não caracteriza urgência. A indicação de cesariana, sob o rótulo genérico de urgência, apenas porque a gravidez chegou à 38a semana mais 2 dias, não tem fundamento médico nem jurídico baseado em evidências comprovadas. 6. O parto cesariano resulta, na maioria dos casos, de escolha da gestante com o assentimento do seu médico. A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência para procedimentos cirúrgicos, deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais, mesmo aquelas classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, não são suficientes para excluir o prazo de carência contratado. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 35-C da Lei 9.656/98, sustentando que o pedido do médico obstetra é suficiente para demonstrar a urgência do atendimento e a consequente necessidade de cobertura do procedimento pelo plano de saúde. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a segunda recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215-A (ID 59261022). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 35-C da Lei 9.656/98. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56518316): “(...) No dia 3/5/2022, a apelada foi atendida no hospital Maternidade Brasília, sendo que o nascimento da criança ocorreu nessa mesma data, conforme relatório médico (ID no 53795264). A gravidez contava 38 semanas e 2 dias, ou seja, era a termo e a apelada estava grávida quando contratou o plano de saúde, em 4/8/2021. 24. A solicitação de cirurgia cesariana de urgência foi fundamentada apenas na possibilidade de “ruptura uterina”. A expressão utilizada pelo médico é genérica e não esclarece o risco fetal e materno capazes de justificar a urgência/emergência (ID no 53795267). Na gravidez a termo o parto é a única expectativa. A indicação de cesariana na gestação a termo, seguindo a mesma via dos partos anteriores, que também foram cirúrgicos, não é fundamento de urgência a justificar a quebra da carência. 25. A indicação de cesariana sob o rótulo genérico de urgência, apenas porque a gravidez chegou à 38a semana mais dois dias, não tem fundamento médico nem jurídico baseado em evidências comprovadas. A gestante já se encontrava com o concepto maduro, de modo que o parto não é ocorrência imprevisível ou imprevista e não caracteriza urgência. A indicação de cesariana, por si, não é sinônimo real de urgência para fins contratuais. 26. A conclusão fisiológica de uma gestação é fato previsível. Qualquer gestante tem a data provável do parto natural, indicada no pré-natal com margem controlada de imprecisão.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela segunda recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021